Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-11.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida julgada procedente – Registro de áreas públicas – Loteamento parcialmente registrado, em virtude de ação judicial – Certidão municipal que não permite concluir que o parcelamento foi implantado e consolidado em conformidade ao projeto aprovado - Requisitos técnicos para a elaboração da planta e dos memorais descritivos não preenchidos – Falta de descrição das

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida julgada procedente – Registro de áreas públicas – Loteamento parcialmente registrado, em virtude de ação judicial – Certidão municipal que não permite concluir que o parcelamento foi implantado e consolidado em conformidade ao projeto aprovado - Requisitos técnicos para a elaboração da planta e dos memorais descritivos não preenchidos – Falta de descrição das áreas públicas, tanto na parte registrada do loteamento, quanto naquela não registrada – Inexistência de elementos seguros para descerramento de matrículas e registros pretendidos –– Art. 22, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979 e Art. 195-A da Lei no 6.015/73 - Requisitos legais não atendidos – Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Registro: 2020.0000681586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004567-11.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, é apelado OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
ANEXOS DA COMARCA DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento à apelação,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO),
GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL),
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363
Apelante: Município de Mogi Mirim
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Mogi Mirim, Sp
(Walter Marques)
Voto no 31.196
Registro
de
Imóveis

Dúvida
julgada
procedente
Registro de áreas públicas

Loteamento
parcialmente
registrado,
em
virtude de ação judicial Certidão municipal
que não permite concluir que o parcelamento
foi implantado e consolidado em conformidade
ao projeto aprovado - Requisitos técnicos para
a elaboração da planta e dos memorais
descritivos não preenchidos
Falta de
descrição das áreas públicas, tanto na parte
registrada do loteamento, quanto naquela não
registrada Inexistência de elementos seguros
para descerramento de matrículas e registros
pretendidos
Art. 22, parágrafo único, da
Lei no 6.766/1979 e Art. 195-A da Lei no
6.015/73 - Requisitos legais não atendidos
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Município
de Mogi Mirim contra a sentença que manteve a negativa de registro das
áreas públicas no loteamento denominado “Parque das Laranjeiras”,
implantado nos imóveis matriculados sob nos 19.000 e 19.001 junto ao
Registro de Imóveis e Anexos daquela Comarca (fl. 515/516).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
Alega o apelante, em síntese, que a despeito de
não ter havido o registro do loteamento, o parcelamento da gleba foi
implantado de acordo com o projeto urbanístico aprovado pela Prefeitura,
certo que as obras de infraestrutura básica já foram executadas. Aduz que
na matrícula no 34.593, aberta em virtude da parcial regularização do
loteamento por meio de procedimento judicial, o registro das áreas
públicas foi realizado. Contudo, na parte ainda não regularizada do
loteamento, também existem serviços públicos disponíveis, razão pela qual
o registro pretendido objetiva resguardar o domínio público sobre as ruas,
praças, espaços livres e áreas institucionais, em atenção ao disposto no art.
22, parágrafo único, da Lei no 6.766/1979. Acrescenta que as obras de
infraestrutura faltantes estão sendo realizadas pelo Município, que todos os
documentos necessários ao registro das áreas públicas do loteamento foram
apresentados e que precisa comprovar o domínio dessas áreas para
obtenção de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. Requer,
assim, a reforma da sentença para que seja promovido o registro das áreas
públicas, como pretendido (fl. 521/532).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 554/557).
É o relatório.
2. O Município recorrente busca ver transmitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
ao seu domínio as áreas públicas do loteamento denominado “Parque das
Laranjeiras”.
Apresentado o título para exame e cálculo, o
Oficial registrador emitiu nota de devolução nos seguintes termos:
O ato requerido não foi praticado, pois, para
abertura
das
áreas
públicas
deverá
ser
promovido o registro do loteamento em sua
totalidade, que não existe nas matrículas nos
19.000 e 19.001, tendo em vista que somente
parte do loteamento está regularizado (vide
Matrícula no 34.593). Com o registro do
loteamento, as referidas áreas passam a integrar
o domínio do Município, art. 22 da Lei
6.766/79” (fl. 69).
Inconformado com a exigência formulada, o
Município apelante reapresentou o título para registro (protocolo no
292.288) e requereu a suscitação de dúvida. O Oficial registrador, então,
suscitou dúvida ao MM. Juiz Corregedor Permanente, reiterando a
exigência antes formulada e, ainda, apresentando novos óbices:
“Referido loteamento que teve início à margem
da Lei do Parcelamento solo, foi parcialmente
regularizado em procedimento judicial, em 18 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
junho
de
1987,
conforme
R.1/M.34.593,
abrangendo uma área de 200.212,75 m2,
correspondendo as quadras “A” até “P”, com
529 lotes;
A área do loteamento era de 1.089.470,73 m2,
matriculada sob nos. 19.000 e 19.001, da qual foi
desmembrada
a
área
já
registrada
com
200.212,75 m2, restando 889.257,98 m2 que
deve corresponder a área irregular; No processo
referente à parte registrada do loteamento não
consta a descrição das áreas públicas (vias,
praças, institucionais e outras), portanto, não há
elementos seguros para abertura das matrículas
dessas áreas; O mesmo ocorre com relação às
áreas públicas situadas na parte não registrada
do loteamento, não dispondo este Oficial de
Registro Imóveis de qualquer suporte legal para
registro e abertura das matrículas dessas áreas;
Nas matrículas nos. 19.000 e 19.001, sequer
constam a descrição da área remanescente de
889.257,98 m2, onde está o loteamento, o que
deverá ser apurado em procedimento próprio,
necessário para abertura da matrícula e registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
das áreas requerido, desde que comprovado a
implantação do loteamento; O suscitado apresentou apenas cópias de plantas e
memoriais descritivos que não foram elaborados
pelo mesmo autor do projeto do loteamento, nem
a ART-Anotação de Responsabilidade técnica do
responsável pelo projeto foi apresentado. Ainda
que aplicável o disposto no parágrafo único do
art. 22, da Lei 6.766/79, ou seja, que o
loteamento
estivesse
implantado,
deveria,
contudo, ser apresentado plantas e memoriais
descritivos das áreas públicas que compõem
cada parte do loteamento.”
Ora, é preciso lembrar que ao registrador cabe
examinar, de forma exaustiva, o título apresentado e que, havendo
exigências de qualquer ordem, estas deverão ser formuladas de uma só vez
(NSCGJ, Capítulo XX, item 38) e não, no curso do procedimento de
dúvida, como na hipótese dos autos.
Por outro lado, tanto o MM. Juiz Corregedor
Permanente, quanto este Conselho Superior da Magistratura, ao apreciar as
questões apresentadas no procedimento de dúvida, devem requalificar o
título por completo. E assim é porque a qualificação do título realizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
julgamento da dúvida é devolvida por inteiro ao Órgão para tanto
competente, sem que disso decorra decisão extra petita ou violação do
contraditório e ampla defesa, como decidido por este Conselho Superior da
Magistratura na Apelação Cível no 33.111-0/3, da Comarca de Limeira/SP,
em acórdão de que foi relator o Desembargador Márcio Martins Bonilha:
“Inicialmente, cabe ressaltar a natureza administrativa do procedimento
da dúvida, que não se sujeita, assim, aos efeitos da imutabilidade
material da sentença. Portanto, nesse procedimento há a possibilidade de
revisão dos atos praticados, seja pela própria autoridade administrativa,
seja pela instância revisora, até mesmo de ofício (cf. Ap Civ 10.880-0/3,
da Comarca de Sorocaba). Não vai nisso qualquer ofensa ao direito de
ampla defesa e muito menos se suprime um grau do julgamento
administrativo. O exame qualificador do título, tanto pelo oficial
delegado, como por seu Corregedor Permanente, ou até mesmo em sede
recursal, deve necessariamente ser completo e exaustivo, visando
escoimar todo e qualquer vício impeditivo de acesso ao cadastro predial.
Possível, portanto, a requalificação do título nesta sede, ainda que de
ofício, podendo ser levantados óbices até o momento não argüidos, ou
ser reexaminado fundamento da sentença, até para alteração de sua
parte dispositiva” (in "Revista de Direito Imobiliário", 39/339).
Logo, a irregularidade verificada não impede o
prosseguimento do feito e tampouco a análise do presente recurso que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
entanto, não comporta acolhimento.
É sabido que, por força do disposto no art. 22 da
Lei no 6.766/1979, com o registro do loteamento passam a integrar o
domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas
destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes
do projeto e do memorial descritivo.
Ocorre que, no caso em exame, o loteamento não
se encontra integralmente registrado. Em verdade, da área total do
loteamento a ser implantado nos imóveis matriculados sob nos 19.000 e
19.001 junto ao Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de
Mogi Mirim/SP, com 1.089.470,73m2, apenas uma área de 200.212,75m2,
com 529 lotes, foi regularizada por meio de ação judicial, conforme R.1 da
matrícula no 34.593 da referida serventia imobiliária (fl. 242/256).
Ainda assim, a exigência de registro do
loteamento em sua totalidade, para registro das áreas públicas pretendidas
pelo apelante, não se sustenta.
Isso porque, a certidão a fl. 340 dá conta de que o
loteamento foi implantado. E nos termos do art. 22, parágrafo único, da Lei
no 6.766/1979 (incluído pela Lei no 12.424/2011), existe a possibilidade de,
na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado, requerer
o Município, “por meio da apresentação de planta de parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
elaborada pelo loteador ou aprovada pelo Município e de declaração de
que o parcelamento se encontra implantado, o registro das áreas
destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu
domínio”.
Também a Lei no 6.015/73 traz, em seu art. 195-
A, a possibilidade de abertura de matrícula de parte ou da totalidade de
imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado,
ainda que o loteamento não esteja inscrito ou registrado, por meio de
requerimento acompanhado dos documentos indicados em seus incisos:
Art. 195-A. O Município poderá solicitar ao
cartório de registro de imóveis competente a
abertura de matrícula de parte ou da totalidade
de imóveis públicos oriundos de parcelamento
do solo urbano implantado, ainda que não
inscrito ou registrado, por meio de requerimento
acompanhado
dos
seguintes
documentos: (Redação dada pela Lei no
13.465, de 2017)
I
planta e memorial descritivo do imóvel
público a ser matriculado, dos quais constem a
sua descrição, com medidas perimetrais, área
total, localização, confrontantes e coordenadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
preferencialmente
georreferenciadas
dos
vértices definidores de seus limites; (Incluído
pela Lei no 12.424, de 2011)
II

comprovação
de
intimação
dos
confrontantes para que informem, no prazo de
15 (quinze) dias, se os limites definidos na
planta e no memorial descritivo do imóvel
público a ser matriculado se sobrepõem às suas
respectivas áreas, se for o caso; (Incluído pela
Lei no 12.424, de 2011)
III as respostas à intimação prevista no inciso
II, quando houver; e (Incluído pela Lei no
12.424, de 2011)
IV
planta de parcelamento ou do imóvel
público a ser registrado, assinada pelo loteador
ou elaborada e assinada por agente público da
prefeitura, acompanhada de declaração de que
o parcelamento encontra-se implantado, na
hipótese de este não ter sido inscrito ou
registrado. (Redação dada pela Lei no 13.465, de
2017)
§
1o
Apresentados
pelo
Município
os
documentos relacionados no caput, o registro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis
públicos decorrentes do parcelamento do solo
urbano na matrícula ou transcrição da gleba
objeto de parcelamento. (Incluído pela Lei no
12.424, de 2011)
§ 2o Na abertura de matrícula de imóvel público
oriundo de parcelamento do solo urbano,
havendo divergência nas medidas perimetrais de
que resulte, ou não, alteração de área, a
situação de fato implantada do bem deverá
prevalecer sobre a situação constante do registro
ou da planta de parcelamento, respeitados os
limites dos particulares lindeiros. (Incluído pela
Lei no 12.424, de 2011)
É preciso observar, nesse ponto, que o
procedimento de registro não comporta a análise do mérito administrativo
das certidões, licenças e autorizações expedidas pelo Poder Público,
devendo o Oficial de Registro, no entanto, qualificar esses atos para
verificar se atendem à finalidade a que se destinam, ou seja, à congruência
entre o seu conteúdo e o efeito que buscam produzir.
Bem por isso, em que pese a existência de
certidão expedida pelo Município confirmando a implantação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
loteamento (fl. 340), não há como ser afastado o óbice referente à falta de
descrição das áreas públicas, tanto na parte registrada do loteamento,
quanto naquela não registrada, o que resulta na ausência de elementos
seguros para descerramento de matrículas e registros como pretendido.
A propósito, mister observar que não há provas
de que a mencionada implantação tenha efetivamente ocorrido de acordo
com o projeto do loteamento aprovado (fl. 77/121 e 122/124). O próprio
apelante reconhece que as áreas remanescentes do loteamento não
registrado são objeto de procedimento de regularização fundiária, certo que
nem todas as obras de infraestrutura estão em pleno funcionamento.
Veja-se que, registrada parte do loteamento, a
área remanescente sequer foi apurada e devidamente identificada. Nesse
cenário, o memorial descritivo apresentado (fl. 122/165) não é apto a
identificar, nas matrículas nos 19.000, 19.001 e 34.593, as áreas públicas a
serem registradas, o que impede o acesso da antiga planta ao registro na
forma agora indicada pelo apelante. Ressalte-se que os requisitos técnicos
devem ser atendidos antes da suscitação da dúvida, razão pela qual não se
mostra possível a complementação dos documentos que acompanharam o
título protocolado.
E ainda que se considere que os documentos de
fl. 350/351 são cópias mais legíveis daqueles que já haviam sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363

Apelação Cível no 1004567-11.2018.8.26.0363 -Voto no 31.196 - Mogi-Mirim -
Аνάφη
apresentados, o fato é que a planta de fl. 445 e o relatório de vistoria de fl.
474/510, além de não guardarem relação com a planta anteriormente
juntada, referem-se a uma área de 387.644,98m2 (fl. 478) e, portanto, não
abrangem a totalidade do loteamento e das áreas públicas cujo registro é
pretendido. Ainda, deixou o Município apelante de comprovar a intimação
dos confrontantes para que informem, no prazo de 15 (quinze) dias, se os
limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a
ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas (art. 195-A, incisos
II e III, da Lei no 6.015/73).
Nessa quadra, mostra-se inviável o registro
pretendido.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento à apelação.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica